Tribunal: TJDFT
Processo: 0004894-39.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004894-39.2017.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: JULIANA ALVES FONSECA, MARIANA ALVES FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. CORREÇÃO. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. Em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes. 2. A nova disciplina legal (CPC, art. 659) recebeu redação significativamente distinta da redação do art. 1.031 do CPC de 1973, tendo em vista que a norma prevista no Código de Buzaid, ao contrário da atual, exigia a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para a homologação da partilha amigável. 3. Considerando a superveniência desse novo regramento instrumental civil, forçoso concluir que o art. 659 do CPC excepcionou claramente a previsão de cunho processual contida no art. 192 do CTN de que: “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. 4. Desta forma, nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, como é o caso dos autos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha à quitação de todos os tributos, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação dos eventuais créditos tributários a ela devidos. 5. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque os autos deveriam ser devolvidos ao órgão colegiado para que se pronuncie expressamente sobre a suposta afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal; b) artigos 663 e 664, §§ 4o e 5.o, do CPC/2015, 192 do CTN, e 31 da Lei de Execução Fiscal, asseverando que tanto no arrolamento comum como no sumário não se admitide a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio. Em sede de recurso extraordinário, alega contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, porque cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre crédito tributário. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5.o, do CPC/2015, 192 do CTN, e 31 da Lei de Execução Fiscal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não reúne condições de prosseguir com relação ao suposto malferimento ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017